Tribunal: STF
Processo: AR 2819
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Cassio Otair Marques Borges em desfavor de Transportes Aéreos Portugueses - TAP, buscando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.228.425.



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem (doc. 11).



    Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, o autor alegou que o acórdão rescindendo violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.331.



    Segundo o promovente, o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, teria decidido que os tratados e as convenções internacionais se aplicam somente aos danos materiais, não regulamentando, por outro, lado, as indenizações por danos morais.



    Requereu-se, ao fim, a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória, nos seguintes termos:



    Diante dos fatos narrados e comprovados, é a presente para requerer se digne o Supremo Tribunal Federal: 



    1) Julgar o pedido da presente demanda procedente para desconstituir o julgado (juízo rescidente – iudicius rescidens), por determinar baixa dos Autos do RE 1228425/GO, ainda pendente de recurso. Incidindo no Art. 966, caput, inc. V, VIII § 1°, 2º inc. II, do Código de Processo Civil, principalmente aos incisos, XXXV e LV do Artigo 5° de nossa Constituição Federal; 



    2) Solicita-se, novo julgamento (juízo rescisório – iudicius rescisórium), por violação de literal dispositivo de lei, onde o ministro deixou de aplicar a fundamentação bailada no Tema 210, onde os Ministros votaram no sentido de que os Tratados e Convenções Internacionais, como o de Montreal, aplica-se SOMENTE AOS DANOS MATERIAIS, que estes NÃO REGULAM DANOS MORAIS (que é a matéria versada na presente demanda). Também não aplicou a impossibilidade de indenzabilidade tarifada quanto aos DANOS MORAIS (Tema 655) ARE 743.771 presente nestes Tratados e Convenções Internacionais. Refutando os precedentes obrigatórios, Artigos 927, III, e 928, do CPC. O Relator eximiu-se de demonstrar a distinção do caso concreto em relação aos casos citados Distinuguishing (distinção) e de igual forma, não apreciou os fundamentos dos precedente citados, sob argumento que aquele precedente está superado, Overrulling (superação) (doc. 1).



    Em contestação, a parte ré invocou o descabimento da presente Ação Rescisória, alegando a ausência de violação à norma jurídica e de erro de fato verificável. 



    Afirmou-se que a ação rescisória não se caracterizaria como sucedâneo recursal, pedindo-se, ao final, a improcedência dos pedidos (doc. 22)



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República pugnou “para que o Recurso Extraordinário 1.228.425/GO seja julgado por essa Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, a fim de ser examinada a matéria constitucional suscitada” (doc. 36).



    É o relatório. 



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.228.425, o qual, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração e determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata do feito à origem.



    O requerente afirmou que a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela TAP e restabelecer a sentença de origem que julgou extinto o processo em virtude do reconhecimento da prescrição, teria deixado de aplicar a fundamentação externada no Tema 210 da Repercussão Geral.



    Adicionou a parte autora que o STF firmou o entendimento de que os tratados e as convenções internacionais apenas disciplinam os danos materiais, não tratando, aduziu-se, das indenizações por danos morais. 



    Dessa maneira, segundo o promovente, a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica e incorrido em erro de fato verificável, circunstâncias que autorizariam o manejo da ação rescisória.



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela Primeira Turma do STF, decidida por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.228.425, a explícita menção aos mesmos precedentes que o autor desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, nesse julgamento, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando conjuntamente o RE n. 636.331, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 210), e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a tese de que, com lastro no art. 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros possuem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (doc. 24).



      Fatos e teses jurídicas foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Digo ainda ser incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF:



     Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE n. 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 - grifei).



    Conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória n. 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma entre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023).



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    A afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



     Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    O segundo fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo também não merece acolhimento, não tendo o autor se desincumbido de demonstrar em que consistiria o erro de fato apto, em tese, a viabilizar a ação rescisória (art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil). 



    Para que se torne possível rescindir decisão transitada em julgado com lastro em erro de fato, é indispensável que não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes acerca da matéria fática supostamente equivocada. 



    Intenciona-se, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático-jurídico já definitivamente enfrentado, tanto que consta dos autos que a Primeira Turma, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.228.425, considerou que a via recursal escolhida “não se mostra adequada para a renovação do julgamento que ocorreu regularmente”.



    Na mesma oportunidade, o acórdão da Primeira Turma do STF considerou a pretensão meramente infringente e reconheceu o caráter protelatório do recurso, autorizando, inclusive, a imediata certificação de trânsito em julgado do feito.



    Isso demonstra que a discussão jurídica foi examinada delineadamente pelas instâncias de origem e igualmente pela Primeira Turma deste STF, de forma que, não havendo ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator